Tribunal: TJSP
Processo: 1019865-90.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação declaratória de nulidade de cessão de direitos e transferência de direitos hereditários" – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento – Caso em que corréus firmaram escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários no mês subsequente ao da prolação de sentença que anulou negócio jurídico anterior, que também envolvia os direitos da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação declaratória de nulidade de cessão de direitos e transferência de direitos hereditários" – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento – Caso em que corréus firmaram escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários no mês subsequente ao da prolação de sentença que anulou negócio jurídico anterior, que também envolvia os direitos da herança deixada pela mãe das outras duas corrés, sendo que a primeira ação anulatória sequer transitou em julgado - Validade do negócio entabulado entre os corréus restou comprometida pela não observância do disposto no artigo 104, inciso II, do Código Civil – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.